Tribunal: STF
Processo: HC 240408
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento da Apelação 7000829-97.2022.7.00.0000/PR, submetido à relatoria do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, pela prática do crime previsto no art. 290 c/c art. 30, II, do Código Penal Militar. 



    O Superior Tribunal Militar deu provimento ao apelo do Ministério Público, para condenar MICHAEL RODRIGUES DE LIMA à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 290, caput, do CPM, na modalidade consumada, a ser cumprida em regime aberto, com o direito de recorrer em liberdade e sem a concessão do benefício do sursis. O acórdão ficou assim ementado: 



    APELAÇÃO. MPM. VENDA, FORNECIMENTO E ENTREGA DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. MÉRITO. MODALIDADE CONSUMADA. 



    1. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial da legislação penal militar; apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares, não revogando ou derrogando as regras previstas no Código Penal Militar para aplicação da Lei nº 11.343/2006. 



    2. Considera-se o crime de venda e fornecimento de entorpecente em lugar sujeito à administração militar, na forma consumada, quando todo o iter criminis foi percorrido. 



    Apelo conhecido e provido. Decisão unânime. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) incompetência da Justiça Militar da União porque o caderno processual é explícito em afirmar que o acontecimento se deu em área não sujeita a Organização Militar; e (b) já que a carteira de cigarros, supostamente, com material ilícito dentro, não chegou sequer ao Michael Rodrigues de Lima, não há que se falar em crime consumado. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar a remessa dos autos principais para a Justiça comum no Estado do Paraná ou reconhecer a prática do delito em sua forma tentada. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal Militar condenou o paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Apontam os autos, em síntese, que, no dia 20 de maio de 2021, por volta das 19h30min, no Portão das Armas do 13º Batalhão de Infantaria Blindado, localizado em Ponta Grossa/PR, o civil MICHEL RODRIGUES DE LIMA, atendendo a pedido feito Réu ex-Sd MATHEUS KLOZ MARINIUK, que estava cumprindo punição na 3ª Companhia daquela OM, por meio de mensagem de whatsapp, após receber um PIX de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), entregou na OM uma carteira de cigarros contendo 3 (três) buchas de cocaína, conforme comprovado por laudos periciais. 



    O material foi entregue ao Sd Ev JOÃO LEONARDO SOUZA, Sentinela que estava de plantão na 3ª Companhia, pois o Réu solicitou-lhe buscar uma carteira de cigarros que seria entregue por "amigo". 



    Contudo, o militar de serviço levou a solicitação ao Terceiro-Sargento NATHAN FELIPE AFYNOWICZ, Comandante da Guarda, que o acompanhou até o portão para que recebesse a encomenda. Recebido o material entregue pelo ora Apelado, o Sd Ev JOÃO LEONARDO SOUZA repassou-o ao Comandante da Guarda, que, percebendo que o material tratava-se de uma carteira de cigarros que estava sem lacre, viu que um dos cigarros estava posicionado de modo diverso dos demais e, ao puxá-lo, encontrou, no fundo da carteira, 3 (três) "buchas" [ 1,73g ] aparentando tratar-se da substância conhecida como cocaína. 



    [...] 



    As mensagens trocadas entre o ex-Sd MATHEUS KLOZ MARINIUK, como comprador, e o Apelado civil MICHAEL RODRIGUES DE LIMA, como vendedor, via aplicativo WhatsApp, complementadas pelas oitivas das testemunhas, provam claramente, tanto a solicitação, quanto a “venda, fornecimento e entrega” da substância entorpecente para consumo em área sob administração militar e que a conversa foi, realmente, travada entre os Réus. 



    Do conteúdo da mensagem e da dinâmica dos fatos ocorridos, extrai-se que o Apelado recebeu o pedido da droga, recebeu o pagamento, inclusive, de forma discriminada, tanto da carteira de cigarro, quanto da entrega do material no quartel. Verifica-se que ambos ajustaram a forma em que ocorreria a entrega e isso foi executado conforme pedido feito ao Soldado JOÃO LEONARDO SOUZA, militar de plantão indicado para recebê-la no Corpo da Guarda; ou seja, tudo que foi contratado ocorreu. 



    Desse modo, no tocante à autoria, o arcabouço probatório é suficiente para apontar que foi o civil MICHAEL RODRIGUES DE LIMA quem entregou a droga destinada ao ex-Sd MATHEUS KLOZ MARINIUK no quartel. 



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar, que assim dispõe: 



    Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar: 



    Pena - reclusão, até cinco anos. 



    O núcleo do tipo penal apresenta 11 (onze) verbos, bastando ao agente praticar qualquer uma das condutas discriminadas em lugar sujeito à administração militar para cometer o crime (ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 10ª ed., Juruá, 2018. p. 829). 



    E, no presente caso, as provas reveladas pela instância ordinária indicam que o paciente vendeu, forneceu e entregou para consumo substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar; circunstâncias fáticas essas suficientes para caracterizar o delito em questão em sua forma consumada, já que reunidos todos os elementos de sua definição legal (CPM, art. 30, I). 



    Diante esse contexto fático e jurídico, não há qualquer ilegalidade no acordão impugnado que possa ser corrigida por esta impetração. 



    Como se sabe, Habeas Corpus – de caráter sumaríssimo – constitui ação inadequada, “quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente